Tribunal: TJMT
Processo: 1003004-46.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003004-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GTL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.173.266/0001-40 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (APELADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0010-10 (APELADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), VLI MULTIMODAL S.A. - CNPJ: 42.276.907/0011-08 (APELADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A - sucessora da Nidera Sementes Ltda (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE FIXADO NO CONTRATO – ESTADIA –
DIREITO À INDENIZAÇÃO
–
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA.

Faz jus o transportador à indenização pelas horas excedentes ao tempo de espera decorrente da demora no processo de descarregamento das mercadorias transportadas, cujo valor deve ser apurado na fase de execução, em liquidação de sentença.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003004-46-2017.8.11.0041

APELANTE(S): GTL TRANSPORTES LTDA.

APELADO(S): INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA-EPP.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GTL TRANSPORTES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos da A
ção de Cobrança e Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes no. 1003004-46.2017.8.11.0003
,
ajuizado em desfavor de
INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA – EPP, NIDERA SEMENTES LTDA e VLI MULTIMODAL S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com base no art. 487, I, do CPC/15, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, juntadas no Id n. 80446549, a apelante narra que foi contratada pela empresa recorrida – Inova Logística Transportes LTDA., para prestação de serviço de carga (soja em grãos), do município de Primavera do Leste/MT para o Terminal Multimodal em Araguari/MG.

Aduz que o carregamento aconteceu em 26/02/17, e que em razão de não haver agendamento pela contratante, os grãos chegaram para descarga no dia 28/02/17, todavia, apenas no dia 01/03/17 é que houve o descarregamento.

Ressalta que a recorrida Nidera Sementes firmou acordo com a transportadora “
p
elo fato do sistema que gera os agendamentos apresentar problemas, PARA QUE CONSIDERASSEM COMO HORÁRIO DE CHEGADA A HORA DA EMISSÃO DA NOTA + 30 HORAS”
(sic), de modo que a data a ser considerada para a chegada dos caminhões para fins de cálculo de estadia será o dia 27/02/17, considerando que os veículos só foram descarregados no dia 01/03/17.

Nesse contexto, alega que faz jus ao pagamento de estadia, na forma das Leis n. 13.103/15 e 11.142/07, no valor de R$7.924,51 (sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Sustenta que o art. 11, §5o da Lei n. 13.103/15 dispõe que o prazo máximo para carga e descarga será de 5 horas, e que deve ser ressarcido pelas horas de espera.

Advoga a responsabilidade objetiva das requeridas, ora recorridas, pelo pagamento do frete, e nesse sentido, requer seja provido o recurso para reformar a sentença
a quo
.

Preparo recursal recolhido no Id n. 80446551.

Em contrarrazões, a apelada COFCO Internacional Brasil, sucessora da Nidera Sementes, contrapõe-se às alegações recursais, sustentando a inexistência de prova da espera para descarregamento do veículo além do prazo permitido. Subsidiariamente, impugna os cálculos apresentados, e pede pelo desprovimento do apelo (Id 80446555). Da mesma forma, a apelada Inova Logística Transportes, no Id n. 80446558, pontua a ausência de comprovação da espera, pelo que requer seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança manejada pela empresa ora apelante objetivando o recebimento de estadias decorrente da contratação pelas recorridas de serviço de transporte de soja em grãos, da Fazenda Alfredo Miguel Sabo, em Primavera do Leste/MT, para o terminal da VLI Multimodal, em Araguari/MG.

Pleiteou a título de indenização o valor total de R$6.738,73 (seis mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), referente aos dois veículos que, supostamente, aguardaram, respectivamente, 49h24m (caminhão placa ITJ8791) e 48h04m (caminhão placa IVN-9357) para descarregamento da mercadoria, do dia 27/07/2017 ao dia 01/03/2017.

O pedido foi negado pelo togado
a quo
, ao fundamento da ausência de prova da demora para descarregamento da carga transportada, vejamos:

“[...] Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restou demonstrada na liça demora no carregamento/descarregamento dos produtos transportados, ônus que lhe competia.

Ademais, em que pese a parte autora demonstrar através dos emails de id. 6876448, que a requerida “Nidera firmou acordo com as transportadoras, para que considerassem como horário de chegada a hora da emissão da nota + 30 horas”, na correspondência eletrônica id. 6876448 - Pág. 3, resta expresso que o transportador deve contatar a filial que emitiu NF-e para a mesma efetuar agendamento,
solicitação/contato que não fora suficientemente comprovada nos autos pela parte autora.

[...] Verifico que não há nos autos prova do agendamento a ser realizado pelo transportador, bem como, da demora no descarregamento das cargas além do prazo legal, sendo a improcedência dos pedidos iniciais medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
– Id n. 80446547

Não se conformando com o
decisum
, recorre a autora, ora apelante, requerendo a reforma da r. sentença, afirmando, em síntese, que apresentou documento comprobatório para receber a indenização pleiteada.

Para tanto, sustenta que não havia agendamento para descarga, e por isso foi obrigada a aguardar a disponibilização na cidade de Monte Alegre de Minas/MG. Por conta disso, esperou por cerca de 47 horas para descarregar a mercadoria.

Nesse contexto, alega que somente chegou para descarga no dia 28/02/2017, às 18h36m (caminhão placa ITJ-8791) e às 18h40m (caminhão placa IVN-9357), tendo o veículo sido descarregado apenas no dia 01/03/2017, às 22h50m (caminhão placa ITJ-8791) e às 22h52m (caminhão placa IVN-9357), e que em razão de acordo realizado para que fosse considerado como horário de chegada, para fins de cálculos das estadias, a hora da emissão da nota fiscal + 30 (trinta) horas,

considera-se como horário de chegada o dia 27/02/2018, às 16h35m (caminhão placa ITJ-8791) e às 18h13m (caminhão placa IVN-9357), ou seja, 30 (trinta) horas após a emissão da nota fiscal.

Todavia, não há interpretação que leve a essa conclusão, pois se vê do e-mail trocado entre os contratantes (Id n. 80444482) que foi entabulado entre as partes que seria considerado como momento de chegada ao local de descarregamento o horário correspondente a 30 (trinta) horas após a emissão das Notas Fiscais de carregamento, e que o valor das estadias seria o de R$0,60 (sessenta centavos) por tonelada/hora, que seriam devidas somente após a 12a (décima segunda) hora de chegada no local.

Entabulou-se também que as cotas já estavam liberadas para agendar os caminhões que estariam no terminal aguardando, e que deveria a transportadora contatar a filial que emitiu a NF-e, para que a mesma efetuasse o agendamento.

Assim, é que diante desse acordo é que deve ser aquilatado se houve demora no descarregamento das mercadorias além do ajustado, a justificar o pagamento das estadias reclamadas pela apelante.

Ressalta-se que o prazo fixado na Lei de Estadias (Lei no. 11.442/2007) apenas incide na hipótese de não haver contrato ou ajuste entre as partes, como dispõe o art. 11,
caput
. Confira-se:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário,
quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte
, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.”

Daí que, nesse cenário, ao que se verifica dos documentos juntados aos autos, sobretudo do rastreador dos veículos (Id 80444487), considerando que o veículo placa ITJ-8791 chegou ao Terminal de Araguari/MG, para descarregamento no dia 28/02/2017 às 18h36m e às 18h40m, o

caminhão placa IVN-9357, tendo o veículo sido descarregado apenas no dia 01/03/2017, às 22h50m (caminhão placa ITJ-8791) e às 22h52m (caminhão placa IVN-9357), devem as horas de espera serem calculadas nesse hiato, o que, à primeira vista, já denota a extrapolação do prazo pactuado, a fazer jus o transportador ao pagamento das estadias pelo excesso de horas além do acordado.

A propósito, não é outro o entendimento desta egrégia Câmara Julgadora, consoante se observa da apelação sob a relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 –
RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato (R$1,00 -

Lei no 11.442/2007).
”
(N.U 1006180-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021
)

Assim sendo, uma vez extrapolada a tolerância acordada, devida a indenização postulada pela parte autora/apelante, no valor de R$0,60 (sessenta centavos) por tonelada/hora ou fração, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Verbera-se que em razão da reponsabilidade solidária entre o contratante, o subcontratante e o proprietário da carga, a teor do §2o do art. 5o da Lei no. 11.442/2007, impõe-se a condenação de ambas as apeladas.

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento das estadias pelo tempo de espera que excedeu o ajuste firmado entre as partes, a ser calculado no valor de R$0,60 (sessenta centavos) por tonelada/hora ou fração, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, na forma do §4o do art. 85 do CPC/15
[1]
.

É como voto.

[1]
Art. 85 – omissis

[...]

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgad
o
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021